Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-28.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO – DEMORA NO DIAGNÓSTICO.
Sentença de improcedência do pedido.
Hipótese em que a parte autora não apresentava sintomas respiratórios propriamente ditos, senão por dor abdominal, "situação que efetivamente dificulta o diagnóstico do quadro infeccioso pulmonar", sobretudo em se levando em conta, nas fichas de atendimento médico, a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO – DEMORA NO DIAGNÓSTICO.
Sentença de improcedência do pedido.
Hipótese em que a parte autora não apresentava sintomas respiratórios propriamente ditos, senão por dor abdominal, "situação que efetivamente dificulta o diagnóstico do quadro infeccioso pulmonar", sobretudo em se levando em conta, nas fichas de atendimento médico, a "ausência de anormalidades à ausculta pulmonar", contribuindo para o diagnóstico tardio, obtido apenas por meio de radiografia do tórax, associada a um derrame pleural.
Sentença de improcedência do pedido mantida. Inexistência do dever de indenizar.
Recurso não provido.